Tribunal: TJDFT
Processo: 0747762-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747762-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON SOARES DO NASCIMENTO AGRAVADO: COBRA TECNOLOGIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc., Nada prover sobre o conteúdo da petição ora juntada. Mantenho a decisão anterior pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Arquive-se observadas as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator